Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-58.2017.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004994-58.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA CEZARIO - CPF: 051.046.321-56 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PRISCILA DA SILVA CEZARIO - CPF: 051.046.321-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), G. C. F. (APELANTE), G. C. F. (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – NEGATIVA EXPRESSA DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO – REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos conhecidos e rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por G.C.F, representado por sua genitora, PRISCILA DA SILVA CEZÁRIO, contra acórdão proferido no julgamento dos embargos n. 1004994-58.2017.8.11.0040, que por unanimidade, rejeitou os embargos.

A parte embargante alega que há contradição no acórdão, uma vez que
consignou que
“a parte embargante somente em sede de Embargos de Declaração trouxe documentos médicos que dizem respeito à condição do menor, de forma absolutamente extemporânea e sem qualquer motivo plausível pelo atraso”.

Afirma que
consoante denota-se dos documentos juntados aos ID. 170856686 (02/06/2023) e 170856687 (01/06/2023), quando da oposição dos embargos de declaração de ID. 170856685 (02/06/2023), é possível verificar que tratam-se de documentos novos à época, atualizados e, com toda a capacidade de provar que o embargante Gabriel é acometido de paralisia cerebral tetraespásticas, epilepsia, microcefalia e escoliose à direita, doenças incuráveis, decorrentes de anóxia perinatal grave por trabalho de parto prolongado, bem como, está matriculado na APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Sorriso/MT.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada.

Contrarrazões no id. 247024695.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por G.C.F, representado por sua genitora, PRISCILA DA SILVA CEZÁRIO,
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos n. 1004994-58.2017.8.11.0040, que por unanimidade, rejeitou os embargos.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que os documentos juntados aos ID’s. 170856686 (02/06/2023) e 170856687 (01/06/2023) tratam-se de documentos novos à época, atualizados e, com toda a capacidade de provar que o embargante Gabriel é acometido pela anoxia perinatal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

O acórdão de julgamento restou assim ementado:

“(...)
Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que, apesar da anoxia perinatal, o Apelante Gabriel Cezário Fabriz não comprovou que essa ausência de oxigenação no cérebro lhe causou atraso no desenvolvimento e a necessidade de acompanhamento por toda a vida, ou ao menos por parte dela.

Esse ônus probatório, que era de responsabilidade do requerente, conforme prevê o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, não foi realizado de forma satisfatória.

O acórdão de julgamento restou assim ementado
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO DE EMERGÊNCIA – SOFRIMENTO FETAL – RECÉM-NASCIDO – ANOXIA CEREBRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO COMPROVADO – DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

2. Da análise do acervo documental acostado aos autos, a conduta negligente e imperita do profissional médico, servidor do Município, bem como o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais em favor do menor.

3. Ausente a comprovação de que o menor padece dos transtornos físicos e mentais narrados, bem como a necessidade de acompanhamento por toda a vida, ou ao menos por parte dela, indevida a pensão vitalícia pleiteada.

4. Recursos desprovidos.” (destaquei)

Desse modo, tem-se que o embargante deixou de provar fato constitutivo de seu direito durante o trâmite do processo de conhecimento e mesmo no recurso de apelação, quando poderia, excepcionalmente, admitir-se a juntada extemporânea de prova documental.

Cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí da previsão legal.

Entretanto, a parte embargante somente em sede de Embargos de Declaração trouxe documentos médicos que dizem respeito à condição do menor, de forma absolutamente extemporânea e sem qualquer motivo plausível pelo atraso, não se admitindo a produção de provas em Embargos de Declaração, como tem decidido este Tribunal

(...)”

Embora a parte embargante alegue contradição, tal argumento não se sustenta, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. Os documentos apresentados nos embargos de declaração, apesar de terem sido produzidos após o início da ação, apenas demonstram uma situação preexistente desde o começo do processo. Esses documentos, portanto, não são tecnicamente novos, mas sim evidências de uma condição já existente.

Assim, a parte embargante poderia ter provado tal fato ao longo de todo o processo, de modo que não há nos autos qualquer demonstração de impedimento à produção dessa prova em momento anterior, não cabendo, nesta fase, de forma absolutamente extemporânea e sem qualquer justificativa plausível para o atraso, a produção de provas em sede de Embargos de Declaração.

Ressalta-se que, conforme fundamentado no acórdão que julgou os embargos de declaração, “
a parte embargante somente em sede de Embargos de Declaração trouxe documentos médicos que dizem respeito à condição do menor, de forma absolutamente extemporânea e sem qualquer motivo plausível pelo atraso, não se admitindo a produção de provas em Embargos de Declaração”.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024